Tribunal: TJSP
Processo: 1006524-85.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário: renegociação de dívida com intenção de novar - Cédula regida pela Lei no 10.931/2004 é título executivo extrajudicial - Súmula 14 da Seção de Direito Privado deste TJSP – Petição inicial da execução instruída com a cópia da cédula de crédito bancário, que indica o valor do crédito e as taxas de juros contratuais - Liquidez decorre da emissão da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário: renegociação de dívida com intenção de novar - Cédula regida pela Lei no 10.931/2004 é título executivo extrajudicial - Súmula 14 da Seção de Direito Privado deste TJSP – Petição inicial da execução instruída com a cópia da cédula de crédito bancário, que indica o valor do crédito e as taxas de juros contratuais - Liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de pagamento nela constante – Eventual falta de documento essencial não importa extinção da execução desde logo – Pagamento das parcelas deve ser demonstrado pela devedora e não pelo Banco-credor – Iliquidez da cédula não demonstrada – Alegação de cobrança de juros abusivos – Planilha trazida pela embargante não demonstra o alegado abuso – Juros contratuais mantidos tal como foram pactuados – Manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à execução – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% do valor da causa, em observação ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, cuja exigibilidade é suspensa por ser o apelante beneficiário da gratuidade processual - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006524-85.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DIGITAL PAGE GRÁFICA E EDITORA LTDA., é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-85.2017.8.26.0006 -Voto no
2
VOTO No: 43864
APEL.No: 1006524-85.2017.8.26.0006
COMARCA: São Paulo Foro Regional Penha de França
APTE. : Digital Page Gráfica e Editora Ltda.
APDO. : Banco do Brasil S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Adaisa Bernardi Isaac Halpern
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito
bancário: renegociação de dívida com intenção de
novar - Cédula regida pela Lei no 10.931/2004 é
título executivo extrajudicial - Súmula 14 da Seção
de Direito Privado deste TJSP Petição inicial da
execução instruída com a cópia da cédula de crédito
bancário, que indica o valor do crédito e as taxas de
juros contratuais - Liquidez decorre da emissão da
cédula, com a promessa de pagamento nela
constante Eventual falta de documento essencial
não importa extinção da execução desde logo
Pagamento das parcelas deve ser demonstrado pela
devedora e não pelo Banco-credor Iliquidez da
cédula não demonstrada Alegação de cobrança de
juros abusivos Planilha trazida pela embargante
não demonstra o alegado abuso Juros contratuais
mantidos tal como foram pactuados Manutenção
da sentença que julgou improcedentes os embargos
opostos à execução
Honorários recursais

Cabimento - Honorários advocatícios majorados de
10% para 12% do valor da causa, em observação ao
disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, cuja
exigibilidade é suspensa por ser o apelante
beneficiário da gratuidade processual - Recurso
desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedentes estes embargos opostos à execução de título extrajudicial e
impôs à embargante-apelante o pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Sustenta a recorrente que houve cerceamento de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-85.2017.8.26.0006 -Voto no
3
por ser necessária a realização de prova pericial e também pela não inversão
do ônus probatório. Afirma ainda que a sentença foi omissa ao não consignar
quando lhe impôs a condenação aos ônus sucumbenciais
que ela
recorrente é beneficiária da gratuidade processual. Alega que a cédula de
crédito é ilíquida, pois não atende ao disposto no art. 28, 2o, II, da Lei no
10.931/2004 e que a planilha juntada aos autos não observa o contrato, além
mostrar a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média
de mercado, o que afasta a sua mora. Sustenta a aplicação do CDC à espécie e
pede o reconhecimento de iliquidez da cédula porque a planilha não preenche
os requisitos legais.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. Não houve cerceamento de defesa pela não realização
de perícia contábil, pois o seu cabimento dependeria da emissão de um
juízo anterior sobre o abuso na estipulação da taxa pactuada para os
juros remuneratórios a taxa média dos juros praticada no mercado pode
ser, aliás, encontrada por simples consulta online ao BACEN, independendo
da produção de alguma prova.
Ademais, de nada adiantaria uma perícia contábil antes de
resolvida aquela questão precedente que dizia respeito sobre a validade ou
não dos encargos contratados.
2.2. A embargante alega que a execução é nula, por
carecer o título executivo de liquidez.
A pretensão executória está amparada na cédula de crédito
bancário no 20014511 [renegociação de dívidas com intenção de novar (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-85.2017.8.26.0006 -Voto no
4
fls. 40-46 e fls. 48-50)], regida pela Lei no 10.931/2004, sendo título
executivo extrajudicial (cf. súmula 14 desta Seção de Direito Privado do
TJSP).
Dispõe o art. 28 da Lei 10.931/2004:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja
pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §
2o.”
A petição inicial foi suficientemente instruída com a cópia
do contrato assinado pela embargante e seus avalistas e em tal documento há
expressa previsão do valor financiado, do valor das parcelas mensais e de sua
quantidade, bem como da data de vencimento da última prestação e dos
encargos remuneratórios e moratórios, além da periodicidade da sua
cobrança.
Logo, não se pode acoimar de nula a execução por falta
dos requisitos do título executivo.
Frise-se que o contrato excutido fez menção expressa que
o valor renegociado (e novado) destinava-se ao pagamento de saldo devedor
de vários contratos anteriores (cf. fl. 41).
Foram suficientemente atendidos, também, os requisitos
do § 2o, do art. 28 da Lei no 10.931/2004:
“§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato
da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito
Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for
o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-85.2017.8.26.0006 -Voto no
5
Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que
integrarão a Cédula, observado que:
I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo
claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da
dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os
critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a
parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as
despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do
cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e
II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida
oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será
emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente,
competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da
conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as
parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito
inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência
dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto”.
Tais elementos informativos atendem ao disposto no art.
798, I, “b”, do CPC/2015, pois permitiu à apelante o exame e a formulação de
embargos, fornecendo-lhe, ainda, condições suficientes à sua compreensão,
não ficando ela impedida de exercer o direito de defesa.
Ademais, a liquidez decorre da emissão da cédula, com a
promessa de pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de
débitos, como decidiu a 4a T. do STJ (cf. AgRg no REsp 599609/SP, rel.
p/acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. em 15-12-2009, DJe de
08-3-2010).
Logo, presentes os requisitos de certeza e liquidez do
título excutido, era desnecessária a apresentação de extratos bancários que
indicassem a composição da dívida, pois a própria cédula de crédito bancário
contém todos os elementos suficientes para aferição do valor do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-85.2017.8.26.0006 -Voto no
6
cobrado.
Ao contrário do que afirma a apelante, o STJ tem decidido
que não se deve extinguir desde logo o processo de ação de execução por
falta de algum documento essencial, pois tal lacuna pode ser suprida
posteriormente:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À
INICIAL
PARA
ACRESCENTAR
A
PLANILHA.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ,
encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da
adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples
cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo,
devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício
(art. 616, do CPC)." (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2012, DJe de
19/04/2012). 2. Agravo interno desprovido.” (cf. AgInt no REsp
1332588/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. em 27-8-2019).
Além disso, caberia à devedora, independentemente de a
sua relação com o Banco credor ser ou não de consumo, comprovar o
pagamento das parcelas mensais.
Isto ela não fez, mas apenas procurou transferir ao
exequente o ônus de demonstrar nos autos eventuais recebimento de valores
como se fosse requisito de liquidez do título excutido, o que não pode ser
admitido.
E o ônus da prova (especialmente de quem afirma ter
pagado alguma dívida) é evidentemente de quem alega, lembrando sempre
que a sua inversão (cf. art. 6o, VIII, do CDC) não é absoluta, ainda mais por
se tratar de fato constitutivo do direito de quem alega ter feito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-85.2017.8.26.0006 -Voto no
7
pagamento.
E se a recorrente fez algum pagamento deveria tê-lo
comprovado com documentos, não servindo a produção nos autos de
qualquer outro elemento informativo.
Afasta-se, portanto, a alegada iliquidez do título executivo.
2.3. Quanto ao suposto abuso praticado pelo Banco-
apelado relativamente à taxa de juros, sem razão a embargante-apelante.
Os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente
como indevidos, primeiro porque eles são o rendimento do capital, os frutos
produzidos pelo dinheiro.
Segundo porque a norma constitucional que os fixou em
limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não dispensa
regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra auto-aplicável,
dependente que é de lei complementar (cf. súmula vinculante no 7). Terceiro
porque o tipo de operação bancária pactuada não segue a limitação do
Decreto no 22.626/33, nos termos da súmula 596 do STF.
Os juros foram livremente pactuados e não estavam
limitados à taxa divulgada pelo Bacen, não constando da petição dos
embargos que a sua fixação não obedeceu aos requisitos de validade do ato
jurídico. Assim, devem as partes obediência ao que ajustaram (pacta sunt
servanda).
Além disso, só seria possível a aplicação da taxa média de
mercado caso o contrato não contivesse previsão específica dos juros, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006524-85.2017.8.26.0006 -Voto no
8
ainda, se estes estivessem num patamar muito acima da taxa de mercado -
o que não foi demonstrado pela embargante com a planilha a fls.
124-126.
São válidas, pois, as taxas contratadas, taxa de juros de
0,75% ao mês e 9,38% ao ano (cf. fls. 41), subsistindo, portanto, a sentença
recorrida que rejeitou os embargos opostos à execução.
2.4. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios arbitrados na sentença
recorrida são majorados de 10% para 12% do valor dado à causa, cuja
exigibilidade está suspensa por ser a embargante-apelante beneficiária da
gratuidade processual (cf. fl. 212).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator